Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720764-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSELY RODRIGUES SUSANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que “enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que na ação de conhecimento o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 16.4.21. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal ajuizamento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, e 219 do CPC/1973, sustentando que se encontram fulminados pela prescrição o pedido de liquidação e o cumprimento de sentença, protocolados apenas em 2020, ou seja, 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletiva apresentada pelo Sindicato (2010). Afirma que a execução coletiva apenas teria o condão de interromper o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse sendo discutida, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Pondera, outrossim, que o tempo transcorrido, após a interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva (recomeçou a correr pela metade), já ultrapassou, em muito, o prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto. Discorre sobre a aplicação dos enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515); c) artigo 503 do CPC, Lei 8.668/93 e MP 540/94, asseverando que os cálculos foram homologados em total afronta aos limites objetivos da coisa julgada. Aduz excesso de execução pela limitação temporal devidamente alegada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à suposta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, 219 do CPC/1973, e 503 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso dos autos, observa-se que na ação de conhecimento o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 16/4/21. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição” (ID. 28745875 - Pág. 2). “Impõe considerar que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente, de forma que a discussão da matéria, encontra-se acobertada pela coisa julgada que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Quanto à alegada limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, o título exequendo foi claro no sentido de que a restituição é devida desde a exação até o efetivo pagamento” (ID. 28745875 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado vilipêndio à Lei 8.668/93 e à MP 540/94, também não merece subir o inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, que “a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016